Tribunal: TJDFT
Processo: 0706936-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. CONVÊNIO 52/91. PRORROGAÇÃO TÄCITA.
O Convênio 154/15 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) prorrogou as disposições do Convênio 52/91, sem manifestação do DF, o que implica a ratificação tácita - LC 24/75, art. 4o .